Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-45.2024.8.11.0045
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001292-45.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[MF COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 11.887.754/0001-21 (APELANTE), LUCIO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 859.473.428-04 (ADVOGADO), PATRICIA BEATRIZ PEREIRA - CPF: 042.041.391-08 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A MONITÓRIA AUTUADOS EM AUTOS APARTADOS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO –
RECURSO PROVIDO.

No presente caso, malgrado tenham sido os embargos opostos em autos apartados, aplicam-se os princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, razão pela qual devem ser recebidos como meio de defesa nos autos principais, mormente quando patente a intenção defensiva da embargante e ausente prejuízo à embargada, bem como porque assim se atinge a finalidade do instituto.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1001292-45.2024.8.11.0045

APELANTES: MF COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA LTDA e PATRÍCIA BEATRIZ PEREIRA.

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO.

Colenda câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
MF COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA LTDA e PATRÍCIA BEATRIZ PEREIRA
, contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Embargos Monitórios
nº 1001292-45.2024.8.11.0045,
JULGA EXTINTO
o processo sem a resolução do mérito, tendo em vista a falta de interesse processual na perspectiva da adequação do instrumento escolhido.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente a falta de fundamentação no despacho inicial, uma vez que suscitou dúvidas quanto ao “
instrumento adequado”.

Salienta a aplicação da fungibilidade recursal aos autos, uma vez que “
no Despacho/Decisão que, Data Vênia, lançou dúvidas sobre o procedimento adotado e deixou para as Apelantes decidirem qual o procedimento adotar. quando poderia, data Vênia, aplicar o principio da fungibilidade, ou, ainda, caso entendesse. corrigir, de oficio, erro material”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença extintiva, e determinar o prosseguimento do feito.

Preparo recolhido – Id. 223845652.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se
de Recurso de Apelação interposto por
MF COMÉRCIO E SERVIÇOS EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLA LTDA e PATRÍCIA BEATRIZ PEREIRA
, contra a sentença proferida pelo juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da
Ação de Embargos Monitórios
nº 1001292-45.2024.8.11.0045,
JULGA EXTINTO
o processo sem a resolução do mérito, tendo em vista a falta de interesse processual na perspectiva da adequação do instrumento escolhido.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente a falta de fundamentação no despacho inicial, uma vez que suscitou dúvidas quanto ao “
instrumento adequado”.

Salienta a aplicação da fungibilidade recursal aos autos, uma vez que “
no Despacho/Decisão que, Data Vênia, lançou dúvidas sobre o procedimento adotado e deixou para as Apelantes decidirem qual o procedimento adotar. quando poderia, data Vênia, aplicar o principio da fungibilidade, ou, ainda, caso entendesse. corrigir, de oficio, erro material”.

A controvérsia cinge-se em saber se os embargos à ação monitória opostos em autos apartados podem ser recebidos como defesa nos autos principais, em razão da aplicação dos princípios da fungibilidade e da instrumentalidade das formas.

Sem delongas, entendo por reformar a sentença.

Isso porquê, em que pese confusas as razões recursais,
o art. 702 do CPC determina que os embargos à monitória sejam opostos nos mesmos autos da ação principal, notadamente porque constituem defesa processual, possuindo a mesma finalidade de uma contestação.

Destarte:

“
Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória”.

Verifica-se, portanto, que houve erro quanto à forma de apresentação dos embargos à monitoria.

Contudo, importante ressaltar que o CPC adotou a teleologia da busca efetiva da pacificação social mediante resposta jurisdicional de mérito e, nesse sentido, abarcou os princípios da fungibilidade, instrumentalidade das formas e necessidade de prejuízo:

“
Art. 188. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial.

Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade.

Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais.”

No presente caso, a apresentação dos embargos em autos diversos não retira a finalidade do instituto, na medida em que patente o conteúdo defensivo oposto pela apelante.

Também não se verifica prejuízo à defesa da parte apelada ao se aproveitar os embargos como peça defensiva no âmbito dos autos principais, mormente porque o erro de forma não altera o conteúdo e as alegações constitutivas da autora.

Ao arremate, não desconheço de posicionamento diverso a qual entende que os fatos aqui são verberados como erro grosseiro, entretanto coaduno que
deve haver cooperação processual entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva, consubstanciando a busca da pacificação social, nos termos do art. 6º do CPC.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUTIVA DE ALUGUEIS E ENCARGOS DE LOCAÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL – RECURSO PROVIDO. O propósito recursal é definir se configura erro grosseiro, insuscetível de correção, a protocolização de embargos à execução nos autos da própria ação executiva, em inobservância ao que dispõe o art. 914, § 1º, do CPC/2015. 3. Com efeito, é inegável que a lei prevê expressamente que os embargos à execução tratam -se de ação incidente, que deverá ser distribuída por dependência aos autos da ação principal (demanda executiva). 4
. Contudo, primando por uma maior aproximação ao verdadeiro espírito do novo Código de Processo Civil, não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos - ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução - sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1º, do CPC/2015. 5. Ademais, convém salientar que o art. 277 do CPC/2015 preceitua que, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. 6. Recurso especial conhecido e não provido."
(STJ – 3ª Turma - REsp 1807228/RO - Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - Rel. p/ Acórdão Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. 03/09/2019) (TJ-MT - AI: 10021331520238110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS AUTUADOS EM AUTOS APARTADOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO.
1.
Em homenagem ao princípio da instrumentalidade e da fungibilidade, estando os Embargos Monitórios tempestivos e com clara intenção de apresentar defesa, devem ser recebidos como resposta à ação monitória e, com isso, analisados pelo juízo a quo.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 5081026-57.2017.8.09.0051, Relator: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, Goiânia - 18ª Vara Cível e Ambiental, Data de Publicação: 26/04/2018)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUTOS APARTADOS. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. BOA-FÉ PROCESSUAL. APRESENTAÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA
. 1. Nos termos do art. 702 do Código de Processo Civil - CPC, os embargos á ação monitória devem ser apresentados nos mesmos autos, porquanto possuem natureza jurídica de defesa processual. 2. Contudo, em consonância com a teleologia do CPC a respeito da prevalência da cooperação entre os sujeitos processuais e da pacificação social mediante resolução das crises jurídicas, o excesso de formalidade não se sobrepõe à efetividade processual, quando presentes os requisitos da fungibilidade, a saber, o oferecimento dos embargos à ação monitória dentro do prazo processual e a existência de boa-fé objetiva da embargante, demonstrada pela dúvida objetiva. 2.1. No presente caso, malgrado tenham sido os embargos opostos em autos apartados, aplicam-se os princípios da fungibilidade, da instrumentalidade das formas e da efetividade processual, razão pela qual devem ser recebidos como meio de defesa nos autos principais, mormente quando patente a intenção defensiva da embargante e ausente prejuízo à embargada, bem como porque assim se atinge a finalidade do instituto. 3. Apelação provida. Sentença cassada.
(TJ-DF 07165415020188070007 DF 0716541-50.2018.8.07.0007, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 25/09/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2019 . P.: Sem Página Cadastrada.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar o regular prosseguimento do feito.

Inaplicável o art. 85, § 11° do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024